Tribunal: TJDFT
Processo: 0000506-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000506-45.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A RECORRIDA: FERNANDA CHRISTINA SANTOS BUARQUE BANDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE “PROMOTORA DE VENDA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. TEMA N. 958 DO C. STJ. COBRANÇA ABUSIVA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES À CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autora e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 2. Na hipótese, as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil de veículo, tendo constado entre as despesas da operação o “ressarcimento de serviços de terceiros”, no valor de R$1.192,97 (um mil cento e noventa e dois mil e noventa e sete centavos), e os custos de “promotora de venda”, de R$36,00 (trinta e seis reais). 3. Revela-se abusiva cláusula que estabelece, de forma genérica, a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificar o que foi efetivamente prestado (Tema n. 958 do c. STJ). 4. Se não há elementos probatórios nos autos suficientes a demonstrar a real prestação do serviço de “promotora de venda” cobrado pelo réu/apelante, essa cobrança, no caso concreto, revela-se abusiva, devendo ser restituído o respectivo valor à consumidora. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, incisos IV e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, e 490 do Código Civil, argumentando que a cobrança pelos serviços de terceiros está prevista no contrato firmado entre as partes e nos atos normativos do BACEN, não podendo ser considerada abusiva. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Recurso Especial Repetitivo 1.578.553 (Tema 958). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Com relação à suposta ofensa aos artigos 4o, incisos IV e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, e 490 do Código Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo invocado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.578.553 (Tema 958), concluiu pela "Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (...)” (Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 6/12/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025